Tribunal: CARF
Processo: 10825.722995/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722995/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.599 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS STABILE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS.
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idónea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Foi lavrado Auto de Infração do IRPF (fls. 02 a 471) referente ao ano-calendário
2009, no valor total de R$ 54.323,31, com origem em omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada.
No Termo de Verificação Fiscal anexado, a Autoridade Fiscal consignou que,
pelos elementos apresentados pelo sujeito passivo, não foram comprovadas as origens dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722995/2012-65
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.599 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722995/2012-65

depósitos Ordem 1 (TED ELET DISP 6281234 REMET JOÃO ANT. F ROCHA, R$
52.000,00), 175 (DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA, R$ 304.080,84), 183 (DEPOSITO EM
CHEQUE NO CAIXA, R$ 65.093,33) e 217 (TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE
0283.01.01.001302-8, R$ 74.948,00).
Em relação aos depósitos de ordem 1, 175 e 183, informou o sujeito passivo
tratar-se de reembolsos realizados por João Antônio F. da Rocha, porém não foram apresentados
quaisquer documentos que comprovassem suas alegações, ou seja, que aqueles valores se
referiam a despesas do Consórcio de Empregadores Rurais de responsabilidade do Sr. João
Antônio F. da Rocha pagas pelo Condomínio Agrícola Antônio Carlos Stabile e outros.
Salienta o fiscal que, se aqueles valores se referiam a despesas de terceiro
assumidas pelo Condomínio, tal fato deveria estar devidamente registrado no Livro Diário
apresentado. Também aduz que causa estranheza o fato de o condomínio assumir despesas de
pessoa não pertencente ao seu quadro de condôminos e nem ter providenciado a formalização de
tal “empréstimo” através de um contrato para resguardar seus direitos.
Quanto ao depósito de ordem 217 relatou o contribuinte tratar de pagamento
efetuado por José Augusto Stabile, relativamente à parcela de sua responsabilidade na aquisição
de uma colheitadeira de cana. Relata que também não ocorreu o correspondente registro contábil
no Livro Diário e que o Sr. José Augusto Stabile não faz parte do Condomínio Agrícola Antônio
Carlos Stabile e outros. A aquisição da citada máquina ocorreu em nome de Antonio Carlos
Stabile e não do Condomínio do qual faz parte, conforme cópia da Nota Fiscal no 2217, emitida
por Agro-pecuária Três Irmãos Ltda. Para corroborar seu esclarecimento, o sujeito passivo fez
juntada apenas de uma declaração firmada por José Augusto Stabile.
O fiscal transcreve a forma como os depósitos foram lançados no Livro Diário e
ressalta que a simples escrituração desses lançamentos contábeis, sem os correspondentes
documentos probatórios da efetiva ocorrência dos fatos relatados, não comprovam a origem.
A autoridade fiscal informa que duas contas analisadas são contas conjuntas com
os condôminos e que esses titulares foram devidamente intimados e em resposta apresentaram as
mesmas informações prestadas anteriormente pelo contribuinte, sem juntada de novas
informações.
O contribuinte apresentou impugnação (fl. 478 a 503) em 14/01/2013 e nele aduz
o que segue:
Informa que os fatos investigados são pertinentes ao Condomínio Agrícola
Antônio Carlos Stabile e outros, cujas atividades estão centradas na cultura, produção e venda de
cana de açúcar.
Salienta que dos 219 créditos bancários, relacionados na intimação fiscal para
comprovação de origem, 218 estão lançados na conta bancária n. 92-001678-6, do Banco
Santander em nome dos condôminos identificados, exceto Geraldo Martins, e utilizada
exclusivamente para a movimentação financeira das operações do mencionado condomínio.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.599 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722995/2012-65

A única exceção é representada pelo crédito efetuado em 14/08/2009, no valor de
R$52.000,00, na conta no 30411-5, agência 43 do Banco Bradesco, também de titularidade dos
mesmos condôminos.
Ressalta que tendo a fiscalização examinado os livros Diário e Razão e constatado
que a importância de R$52.000,00 objeto da remessa efetuada em 14/08/2009 por João Antonio
F. da Rocha foi contabilizada como serviços prestados deveria tributar o referido valor como
rendimentos de prestação de serviços sem vínculo empregatício e não como depósito de origem
não comprovada.
Em relação a transferência R$74.948,00 recebida da conta de José Augusto
Stabile, por ele confirmada como decorrente de sua participação na aquisição de uma máquina
colheitadeira, a fiscalização contestou o lançamento contábil e os esclarecimentos prestados sob
a alegação de que a máquina foi adquirida em nome do impugnante e não do condomínio. Alega
que a máquina foi adquirida para uso do condomínio mediante financiamento bancário e
contabilizada em seu ativo imobilizado.
Conclui afirmando que não ficou comprovada qualquer falsidade nos lançamentos
efetuados, não podendo, portanto, ser recusados.
O Acórdão 02-52.827 – 9a Turma da DRJ/BHE (fls. 508 a 516), em Sessão de
22/01/2014, julgou a impugnação improcedente. Em suma, confirmou-se que se caracteriza
omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Verificou-se do exame das peças constituintes dos autos que o interessado não
logrou comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem de quatro valores creditados
nas contas correntes mantidas no Banco Bradesco e Santander consolidados no demonstrativo
(fl. 19). Conforme redação do Acórdão:
(fl. 515) Na impugnação, o contribuinte destaca o fato de que mais de noventa por cento
dos depósitos selecionados pela fiscalização para serem justificados foram
integralmente aceitos e que só restariam quatro valores sem justificativa num universo
de 219 depósitos.
De fato, após a análise de todos os documentos juntados e esclarecimentos
prestados pelo impugnante restaram apenas quatro valores a serem demonstrados. Mas a
fiscalização tem o dever de autuar pela omissão de qualquer valor que não seja justificado pela
pessoa do fiscalizado.
Quanto à transferência de R$52.000,00, que foi contabilizado como serviços
prestados, entendeu-se que o impugnante não junta os documentos que deram suporte ao
referido lançamento contábil, a fim de lastrear sua alegação.
Sobre a alegação de se apurar os valores como atividade rural, essa não foi
acatada tendo em vista que não se está fiscalizando o condomínio agrícola e sim a movimentação
bancária da pessoa física. Ademais, da consulta à declaração de renda desse encontrou-se outro
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.599 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722995/2012-65

valor de rendimento tributável informado, o que caracterizou o fato de que a atividade rural não é
a única fonte de renda do impugnante.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 522 a 539) em 14/03/2014, após
cientificação em 13/02/2014 (fl. 519), com as seguintes alegações: que foram comprovadas as
receitas oriundas de transferência como sendo de atividade rural – condomínio agrícola (fls. 527-
528 e 531-532) e a desnecessidade de coincidência exata de datas e valores para justificação dos
depósitos bancários (fls. 536 a 538).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, dada sua tempestividade. O
contribuinte interpôs a peça recursal (fl. 522) em 14/03/2014, após cientificação em 13/02/2014
(fl. 519) – dentro, portanto, do trintídio previsto pelo Decreto 70.235/1972.
Atividade rural – condomínio agrícola
No caso dos autos, a fiscalização apurou quatro depósitos de origem não
comprovada, após análise de todos os documentos juntados e das declarações prestadas pelo
contribuinte:
ordem 1, TED ELET DISP 6281234 REMET JOÃO ANT. F ROCHA, no valor de R$
52.000,00;
ordem 175, DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA, no valor de R$ 304.080,84;
ordem 183, DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA, no valor de R$ 65.093,33; e
ordem 217, TRANSFERÊNCIA DE SALDO DE 0283.01.01.001302-8, no valor de R$
74.948,00.
Em sede recursal, aduz o contribuinte, em síntese:
(fl. 535) O exame das Declarações de Ajuste Anual do ano calendário de 2009
apresentadas pelo Recorrente e seu cônjuge Maria Cristina de Lima Stabile (CPF n°
076.884.488-67) revela que as receitas lançadas no Anexo da Atividade Rural somam
R$ 2.363.592,90. Além dela figura um pequeno rendimento anual de R$ 930,00 e ganho
de aplicação financeira.
Sob a ótica da 9° Turma da DRJ/BHE, esses míseros R$ 930,00 são suficientes para
desconsiderar a escrituração do condomínio e transmudar a natureza dos créditos
pretensamente de origem não comprovada, e mesmo frente aos R$ 2.363.592,90
deslocá-los da atividade rural para a tributação normal.
Sobre a questão da fiscalização do condomínio agrícola, alega o contribuinte que
restaram comprovados 98,18% do total de lançamentos efetuados nos extratos bancários
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.599 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722995/2012-65

examinados, representando 96,45% dos valores cuja origem o Impugnante foi instado a
justificar.
Conclui dizendo que, mesmo encabeçadas pelo sujeito passivo, não são de sua
titularidade, mas sim do condomínio, os recursos movimentados nas contas bancárias n. 30.411-
5 mantida na agência 43 do banco Bradesco e n. 92-001678-6, da agência 283 do banco
Santander, ambas examinadas pela fiscalização. Não tendo o condomínio rural personalidade
jurídica, inegavelmente decorre dele a tributação individual dos depósitos bancários efetuados
em contas conjuntas de seus condôminos, utilizadas exclusivamente para movimentação dos
recursos oriundos da atividade explorada em conjunto.
Sobre isto, a 1a instância julgou que (fl. 516), sobre a alegação de se apurar os
valores como atividade rural, essa não pode ser acatada tendo em vista que não se está
fiscalizando o condomínio agrícola e sim a movimentação bancária da pessoa física do
impugnante. Ademais, da consulta à declaração de renda desse encontra-se outro valor de
rendimento tributável informado, o que caracteriza o fato de que a atividade rural não é a única
fonte de renda do impugnante.
Reconhecendo a fiscalização que as contas bancárias, em nome particular do
recorrente, tinham por finalidade movimentar recursos provenientes de condomínio agrícola, os
valores não justificados nestas contas podem ser tributados como presunção de omissão de
receitas caracterizada por depósitos bancários.
Não há dúvida de que a fiscalização apura e tributa rendimentos omitidos com base
na presunção legal de depósito bancário com observância de todos os preceitos da legislação.
Pelas suas peculiaridades, os rendimentos da atividade rural gozam de tributação mais
favorecida, devendo, a princípio, ser comprovados por nota fiscal de produtor.
Fato é que o contribuinte não comprova a origem dos rendimentos e alega
genericamente que sua única atividade é rural. Não se exclui a possibilidade, no entanto, de ter
uma atividade não declarada, por exemplo. A obrigação de comprovar é ônus do contribuinte,
não havendo presunção de que esses depósitos sejam efetivamente da atividade rural, ainda que o
contribuinte declare que assim o é, mas não o comprove.
A fim de que se pudesse considerar os rendimentos como provenientes da
atividade rural, requer que se demonstrasse efetivamente a conexão entre a omissão e a atividade
rural, para que assim se configurasse hipótese de tributação especial.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.599 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722995/2012-65

Fl. 549
DF CARF MF
Original